Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CARÁTER NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.

2. De acordo com o artigo 1o da Lei 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

3. O Código Civil, em seu artigo 1.712, determina que o bem de família seja destinado ao domicílio familiar. Contudo, não demostrado que o imóvel serve de residência da família, não há como conferir a proteção da impenhorabilidade ao imóvel.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.